Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-16.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000049-16.2016.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDINETE SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ISRAEL MARCU DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE. PROCESSO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por EDINETE SANTOS NASCIMENTO contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Poções/BA que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração em cargo público movida contra o MUNICÍPIO DE POÇÕES. A Apelante busca a anulação do Decreto Municipal nº 101/2014 que determinou sua exoneração do cargo público com base em Processo Administrativo Disciplinar nº 132/2010 que apurou suposta utilização de documentos falsos para progressão funcional. A servidora nega autoria na falsificação dos documentos e requer a produção de perícia grafotécnica e oitiva de testemunha que teria assumido a autoria da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide com indeferimento de produção de provas essenciais para elucidação da autoria da falsificação de documentos configura cerceamento de defesa em ação anulatória de ato administrativo de demissão de servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares não se limita à verificação de aspectos meramente formais, devendo abranger a análise da legalidade em sentido amplo, incluindo a verificação da existência e congruência dos motivos determinantes do ato, bem como a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A Teoria dos Motivos Determinantes impõe que a validade do ato administrativo fica vinculada à veracidade e existência dos motivos declarados pela Administração, sendo necessário que os fatos que serviram de base para a decisão correspondam à realidade e sejam comprovados de forma inequívoca. 5. A controvérsia central não se restringe à constatação da falsidade do diploma, aspecto incontroverso, mas reside na autoria da falsificação da assinatura da Apelante no documento e na comprovação de seu dolo em utilizar tal documento para obter vantagens indevidas. 6. A perícia grafotécnica constitui meio de prova crucial e indispensável para dirimir a questão da autoria da falsificação da assinatura, uma vez que a simples declaração das instituições de ensino sobre a inautenticidade do diploma atesta apenas a falsidade do documento, mas não resolve a autoria da falsificação. 7. O indeferimento da produção de provas essenciais para a elucidação de fatos controvertidos, especialmente a perícia grafotécnica e a oitiva de testemunha que assumiu a autoria da conduta, impede a parte de comprovar suas alegações de ausência de dolo e autoria, configurando cerceamento de defesa em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 8. A recusa em produzir provas essenciais para verificação da legalidade do ato administrativo de demissão transcende os limites da discricionariedade judicial e macula o processo, sendo que o controle judicial deve garantir que o processo administrativo disciplinar se baseou em provas válidas e que a autoria e o dolo foram devidamente apurados. 9. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há necessidade de produção de provas para a elucidação de pontos controvertidos e essenciais ao deslinde da causa, especialmente em demandas que questionam a legalidade de atos administrativos punitivos. 10. A extinção da punibilidade na esfera criminal pela prescrição, sem apreciação do mérito sobre autoria e materialidade dos supostos crimes, constitui elemento que deve ser ponderado na avaliação da proporcionalidade da sanção administrativa, em observância ao princípio da independência das instâncias, mas com a devida consideração dos fatos apurados. 11. A demissão, por ser a sanção mais gravosa, deve ser aplicada com a máxima cautela e quando as circunstâncias do caso concreto não recomendam solução menos drástica, sendo exigido que a caracterização da conduta seja indubitável e que a dosimetria da pena observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em face de todas as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide em ação anulatória de ato administrativo de demissão de servidor público, com indeferimento de produção de perícia grafotécnica sobre documento cuja autoria de assinatura é controvertida, configura cerceamento de defesa quando a prova é essencial para comprovar ou afastar a autoria da conduta imputada. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares deve abranger a verificação da legalidade em sentido amplo, incluindo a análise da existência e veracidade dos motivos determinantes do ato, não se limitando aos aspectos meramente formais do procedimento. 3. A Teoria dos Motivos Determinantes exige que os fatos que serviram de base para a decisão administrativa correspondam à realidade e sejam comprovados de forma inequívoca, sendo imprescindível a produção de provas técnicas quando há controvérsia sobre a autoria da conduta que ensejou a aplicação da sanção. Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; artigo 10 do Código de Processo Civil; artigo 158 da Lei Municipal nº 689/2001; artigo 2º da Lei nº 9.784/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2392353 SP; STJ - RMS: 33671 RJ; STJ - RMS: 66986 PR; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1108757 PI; STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE; STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP; TJ-PI - Apelação Cível: 0800023-62.2017.8.18.0058; TJ-MG - MS: 13261927120228130000; TJ-PR 00026129520238160158. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000049-16.2016.8.05.0199, em que figuram como apelante EDINETE SANTOS NASCIMENTO e como apelada MUNICIPIO DE POCOES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora